Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RATIFICADA POR DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. AGENTE POLICIAL. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão desses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a narrativa da ofendida é ratificada pelas declarações de sua genitora e de duas testemunhas, sendo uma delas a agente policial responsável pelas investigações, restando a condenação fundamentada nas provas dos autos, produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório relevante e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar uma condenação.
4. Demonstrado nos autos que os crimes da mesma espécie foram praticados, contra a vítima, em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, aproveitando-se o réu das mesmas oportunidades surgidas pela prática do primeiro delito, evidenciando o elo de continuidade e a unidade de desígnios, deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos, nos termos do artigo 71 do Código Penal. 4.1. Pena redimensionada em benefício do réu.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.